Tribunal: TJSP
Processo: 1061925-71.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Prestação de serviços. Reforma em imóvel. Cobrança. Monitória. Embargos ao mandado. Sentença de improcedência (rectius, acolhimento dos embargos). Apelo do autor-embargado. Depoimento testemunhal e capturas de tela efetivamente insuficientes, por seus teores, para evidenciar os termos da contratação e o valor pactuado, bem como o aceite por parte do devedor. Existência, em contrapartida, de

Ementa:
Prestação de serviços. Reforma em imóvel. Cobrança. Monitória. Embargos ao mandado. Sentença de improcedência (rectius, acolhimento dos embargos). Apelo do autor-embargado. Depoimento testemunhal e capturas de tela efetivamente insuficientes, por seus teores, para evidenciar os termos da contratação e o valor pactuado, bem como o aceite por parte do devedor. Existência, em contrapartida, de declaração do próprio réu-embargante, nos embargos ao mandado, reconhecendo os termos da contratação e o valor pactuado. Confissão do devedor que constitui prova documental idônea ao reconhecimento, nos limites ali apontados, da existência da obrigação pecuniária. Constituição de título executivo judicial que se reconhece no tocante a esse montante. Descabimento, outrossim, da invocação de exceção de contrato não cumprido. Alegações do réu-embargante que indicam adimplemento substancial da obrigação. Discussão de eventual responsabilidade civil do prestador de serviços por falhas na execução a ser feita em sede própria. Embargos ao mandado parcialmente procedentes. Sentença reformada em tais termos. Apelação do autor-embargado provida para tal fim.